Tribunal: TJSP
Processo: 1021555-21.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39529

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ensino superior. Julgamento anterior anulado por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública. Devolução de prazo e intimação pessoal aperfeiçoada. Mérito. Oferta "A UNIESP paga!". Assunção, pela universidade, das parcelas do FIES, condicionada ao cumprimento de obrigações pela estudante, tais como rendimento escolar de excelência, nota mínima no ENADE,

Ementa:
VOTO No 39529

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ensino superior. Julgamento anterior anulado por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública. Devolução de prazo e intimação pessoal aperfeiçoada. Mérito. Oferta "A UNIESP paga!". Assunção, pela universidade, das parcelas do FIES, condicionada ao cumprimento de obrigações pela estudante, tais como rendimento escolar de excelência, nota mínima no ENADE, prestação de serviços comunitários e pagamento dos juros de amortização do FIES. Estudante que, embora tenha tomado ciência de tais requisitos, assumindo as obrigações exigidas para a permanência no programa, descumpriu duas das condições. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.